Tribunal: TJBA
Processo: 8000223-59.2023.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000223-59.2023.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CARDEAL DA SILVA

Advogado(s)
:
LEONARDO LEAL DAVID, JESSICA CONCEICAO FERREIRA, ANDRE LUIS MELO SIMOES, LUCAS SANTOS RIBEIRO

APELADO: ANA CARLA DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
DEYVID ROQUE DE SANTANA CARVALHO

*** E

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA (REDA). CITAÇÃO. NULIDADE. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA CONFIRMADA. VÍNCULO PRORROGADO INJUSTIFICADAMENTE. DESVIRTUAMENTO CONFIGURADO. CONTRATAÇÃO NULA. FÉRIAS. PAGAMENTO. IMPOSIÇÃO.

I – A ausência de comprovação formal da citação não enseja nulidade quando demonstrado o comparecimento espontâneo da parte demandada e a inexistência de prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos dos arts. 239, §1º, 277 e 282, §1º, do CPC.
PRELIMINAR REJEITADA.

II - Compete à Justiça Comum apreciar demandas decorrentes de contratações temporárias celebradas pela Administração Pública, por ostentarem natureza jurídica administrativa.
PRELIMINAR REJEITADA.

III - A prorrogação sucessiva do contrato, sem demonstração de situação excepcional, e voltada ao atendimento de atividade ordinária e contínua, afasta a incidência do art. 37, IX, da Constituição Federal e autoriza o reconhecimento da nulidade do vínculo.

IV - A inexistência de comprovação nos autos do efetivo pagamento pelo Município da verba postulada conduz à procedência da demanda.

V – Sentença mantida. Honorários majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 8000223-59.2023.8.05.0076
, da Comarca de Entre Rios, em que figura como
Apelante
MUNICIPIO DE CARDEAL DA SILVA e como
Apelada
ANA CARLA DOS SANTOS SANTANA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

e o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA